Tribunal: TJES
Processo: 5001739-97.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001739-97.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
RECORRIDO: LETICIA BARBOSA ALVIM CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001739-97.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA

RECORRIDO(A):
LETICIA BARBOSA ALVIM CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE:
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNA SOLICITA FORMALMENTE O CANCELAMENTO DO CURSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO IGNORA O PEDIDO E PROCESSA SOLICITAÇÃO ANTERIOR DE TRANCAMENTO, GERANDO DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória ajuizada por
LETICIA BARBOSA ALVIM CARDOSO
.

A sentença de piso declarou a inexigibilidade do débito de R$ 9.844,32 (nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e condenou a empresa, ora Recorrente, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, senão vejamos:

3. Dispositivo.

Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, declaro extinto este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito de R$ 9.844,32 (nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) vinculado ao contrato juntado aos autos.

2) Condenar a requerida a pagar indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária com base no IPCA a contar do arbitramento do valor e juros de mora a contar da citação de acordo com a SELIC.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Inconformada, a empresa interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a legitimidade de sua conduta. Alega que agiu em exercício regular de um direito, pois processou o trancamento do curso com base na primeira solicitação da aluna, o que gerou o débito residual previsto em contrato. Por conseguinte, defende a legalidade da negativação e a inexistência de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A r. sentença de piso, com a devida vênia,
não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside em determinar a legalidade da conduta da Recorrente ao gerar um débito em nome da Recorrida e, posteriormente, negativar seu nome, mesmo após um pedido formal de cancelamento do contrato.

A análise dos autos revela que a decisão de primeira instância foi acertada.

A cronologia dos fatos é o ponto crucial para a solução da lide. A Recorrida, em
02/04/2024
, fez uma consulta inicial sobre o
procedimento de trancamento.
Contudo, em
24/04/2024
, por meio de seus advogados, manifestou de forma inequívoca e formal sua vontade de
cancelar

o contrato
, solicitando expressamente que a
comunicação anterior fosse desconsiderada
.

Neste ponto, percebe-se que a conduta da Recorrente fere princípios básicos do direito contratual e do consumidor.

Isso porque o
pedido de cancelamento
feito pela consumidora era a
manifestação de vontade mais recente, formal e específica
, e deveria ter prevalecido sobre uma consulta anterior e meramente informal.
Ao ignorar esse pedido, a Recorrente desconsiderou a verdadeira vontade da cliente
.

Chama ainda mais a atenção o momento em que a empresa decidiu agir. O
trancamento do contrato foi processado e a dívida lançada exatamente no dia seguinte ao recebimento do pedido formal de cancelamento
.

Essa rapidez em adotar a medida que lhe era financeiramente mais vantajosa, em vez de atender à solicitação da consumidora, revela um comportamento suspeito e pouco leal.

Além disso, a lei impõe às partes de um contrato o dever de agir com honestidade e transparência em todas as etapas da relação. Ao ignorar de forma consciente o cancelamento e optar por gerar um débito em seu favor, a Recorrente contrariou esse dever e frustrou a expectativa legítima da consumidora de encerrar o vínculo sem novas cobranças.

Por essas razões, fica claro que a dívida que deu origem à negativação não poderia ser exigida. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes foi, portanto, um ato ilegal e abusivo.

E, em situações como essa, o dano moral é presumido, ou seja, ele decorre do próprio fato da negativação indevida, não sendo necessária a comprovação de prejuízo adicional.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixada na sentença, permanece adequada à finalidade compensatória e pedagógica que a reparação deve cumprir. Ainda que se pudesse cogitar de montante diverso, não houve recurso específico quanto ao quantum debeatur, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)